Tribunal: TJBA
Processo: 8048579-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048579-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. Advogado(s): ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA AGRAVADO: ALEMANHA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS E SERVICOS LTDA Advogado(s):LILIAN THAIS SOUSA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PJE. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.419/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, reconhecendo como válida a intimação eletrônica realizada em 14/07/2025, com ciência em 24/07/2025 e início do prazo recursal em 25/07/2025, sendo o recurso protocolado apenas em 21/08/2025. A parte agravante sustenta que a decisão judicial previa intimação por oficial de justiça, o que não teria sido observado, alegando, ainda, ausência de ciência e existência de justa causa para o atraso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação eletrônica realizada no sistema PJe e, por consequência, a tempestividade do agravo de instrumento interposto pela agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, ainda que a decisão judicial tenha determinado, por cautela, intimação por oficial de justiça. A certificação de ciência em 24/07/2025 no sistema eletrônico configura o início do prazo recursal em 25/07/2025, nos moldes do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006. A alegação de ausência de leitura voluntária da intimação não afasta a presunção de ciência gerada automaticamente após o decurso do prazo legal. A regular habilitação da parte no sistema eletrônico impõe o dever de acompanhamento dos atos processuais por esse meio, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006. Não se verifica a presença de justa causa para a prática extemporânea do ato, nos termos do art. 223, §1º, do CPC. A mera ausência de leitura voluntária ou a confiança na forma de intimação diversa não caracteriza justa causa para a interposição extemporânea de recurso. A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica mesmo diante de determinação judicial de intimação por outro meio, quando a parte está regularmente cadastrada no Pje. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §§1º, 3º e 6º; CPC, arts. 223, §1º, e 1.003, §5º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0034177-12.2012.8.05.0080, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 11.06.2024; TJDFT, Agravo Interno nº 0713557-72.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8048579-51.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e como agravado ALEMANHA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS E SERVICOS LTDA. Acordam os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR